Tribunal: CARF
Processo: 11080.013556/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.0l3556/2007-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.452 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
CLARISSA WEINSTEIN NESTROVSKI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram a
impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa da contribuinte, nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos
de prova apresentados e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as razões que
embasaram a Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 36/41) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 42/45), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.0l3556/2007-14
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.09422.9Q2E. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.452 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.0l3556/2007-14

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 48/51):
O contribuinte apresentou a impugnação anexada às fls, 01 dos autos. Inicialmente
informou ter apresentado os documentos solicitados por meio do Termo de Intimação
Fiscal anexado às fls. 03.
Ainda, objetivando comprovar a correção das informações prestadas na declaração de
ajuste a que se refere a notificação, apresentou cópias dos comprovantes das despesas
médicas e dos recebimentos, anexados as fls. 02 a 31 dos autos.
Entendendo ter sanado as faltas apontadas requereu o recebimento da impugnação
apresentada e a extinção do lançamento.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 8a Turma da DRJ/POA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A apresentação dos comprovantes das despesas médicas informadas na declaração de
ajuste anual determina a retificação do lançamento, mantida a glosa apenas das despesas
não comprovadas e as não previstas legalmente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na declaração de
ajuste anual, devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela
fonte pagadora.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO.
São dedutíveis as contribuições para plano de previdência privada, devidamente
comprovadas, as quais estão limitadas a doze por cento do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/04/2010 (e-fls. 54), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 14/05/2010 (e-fls. 60/63), no qual, em síntese,
contesta a glosa das despesas declaradas para Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia, CEM
Centro da Mama, Laboratório Zanol e Hospital São Lucas da PUC com base nos demonstrativos
de reembolso juntados à Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada contesta a glosa das despesas médicas declaradas
para Clínica Integrada de Cirurgia Plástica e Psicologia, CEMA - Centro da Mama, Laboratório
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.09422.9Q2E. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.452 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.0l3556/2007-14

Zanol e Hospital São Lucas da PUC (e-fls. 44) com base nos Demonstrativos de Reembolso da
Sul América Seguro Saúde juntados à Impugnação (e-fls. 19/22).
Cumpre ressaltar, contudo, que esses elementos de prova não foram apreciados
pelo Colegiado a quo, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido (e-fls. 50):
Registre-se inicialmente que o interessado deixou de contrapor ou de apresentar
documentos relacionados a glosa realizada pela autoridade fiscal das seguintes despesas
médicas constantes na DIRPF: a) pagamento ã Clínica Integrada de Cirurgia Plástica e
Psicologia FJ S/C - CNPJ 05.249.067/0001-88, no valor de RS 756,06, resultante da
diferença verificada entre a despesa informada de RS 4.000,00, excluída a parcela não
detutível de RS 3.243,94; b) CEMA - Centro da Mama Ltda - CNPJ 97.129.910/0001-
00, no valor de R$ 4.730,46 resultante da diferença verificada entre o valor total da
despesa informada de R$ 7.800,00, excluída a parcela não dedutível no valor de R$
3.069,54; c) pagamento ao Laboratório Zanol Ltda no valor de RS 251,30, resultante da
diferença entre o valor da despesa informada de RS 350,00 e a parcela não dedutível de
RS 98,70; d) pagamentos de despesas médicas ao Hospital São Lucas da PUC valor de
RS 894,72, resultante da diferença verificada entre o valor total informado de RS
1.000,00, excluída a parcela não dedutível de 105,28. Assim, em face da ausência de
manifestação quanto aos itens citados, consolida-se administrativamente o crédito
tributário, na forma do disposto no artigo 17 do Decreto n° 70.235/1972, no total de R$
6.632,54.
Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa da contribuinte,
nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento para análise de todos os elementos de prova apresentados e prolação de novo
acórdão contendo pronunciamento sobre as razões que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.0321.09422.9Q2E. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL em 14/08/2020 19:23:00.

Documento autenticado digitalmente por MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL em 14/08/2020.

Documento assinado digitalmente por: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON em
17/08/2020 e MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL em 14/08/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 16/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP16.0321.09422.9Q2E

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
541F1A00A1A8E6C363D0BE6E0637954BCB7342A4ADFE96CA83B2061B2B0944EE
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.013556/2007-14. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.